Tribunal: TJBA
Processo: 8082186-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082186-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: EUVALDO PORTELA FILHO

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO NASCIMENTO DEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
direito do consumidor e direito bancário. Apelação cível. Contrato de empréstimo consignado. Juros remuneratórios. Taxa contratual superior à média de mercado divulgada pelo banco central. Abusividade. Revisão contratual. Restituição simples do indébito. Aplicação da taxa selic. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em taxa superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (26/1/2021), determinando a revisão do encargo para a taxa média da modalidade e a restituição simples de valores eventualmente pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de empréstimo consignado superou de forma relevante a média de mercado divulgada pelo Banco Central, a ponto de caracterizar abusividade e justificar a revisão judicial do encargo.

III. Razões de decidir

3.A revisão de contratos bancários é excepcional, mas admite-se quando verificada vantagem exagerada ou onerosidade excessiva em relações de consumo, à luz da boa-fé objetiva, da transparência e da vedação de cláusulas abusivas previstas no CDC.

4.Instituições financeiras não se submetem às limitações da Lei da Usura, e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, conforme a Súmula 596 do STF.

5.A jurisprudência do STJ, no REsp 1.061.530/RS, estabelece que a taxa média divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro idôneo para aferir eventual abusividade dos juros remuneratórios, admitindo revisão apenas quando demonstrada discrepância relevante em relação ao padrão de mercado.

6.No caso concreto, o contrato firmado em 26/1/2021 estipulou juros remuneratórios de 1,52% ao mês (19,84% ao ano), superiores à taxa média do Banco Central para crédito pessoal consignado a servidores públicos no mesmo período (1,26% ao mês e 16,15% ao ano), evidenciando onerosidade excessiva apta a justificar a revisão.

7.A intervenção judicial não substitui a vontade das partes por parâmetro estatal, mas apenas restabelece o equilíbrio contratual mediante adoção da taxa média de mercado da modalidade na data da contratação, preservando o núcleo econômico do negócio.

8.Em responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação, enquanto a correção monetária incide desde o evento danoso, conforme orientação da Súmula 43 do STJ.

9.Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, índice que abrange simultaneamente juros moratórios e correção monetária, afastando a cumulação com outros indexadores, conforme entendimento firmado no REsp 1.795.982/SP.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso de apelação não provido, determinando-se, de ofício, a incidência exclusiva da taxa SELIC sobre a indenização por danos materiais, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8082186-86.2024.8.05.0001
, em que é apelante
BANCO
DO BRASIL
S/A

e apelado
EUVALDO PORTELA FILHO
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.